Tribunal: TJES
Processo: 5007325-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007325-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS – ARTIGO
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. WRIT NÃO SE PRESTA PARA SUBSTITUIR RECURSO CABÍVEL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDO. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
1. É cediço que “na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível [...]” (STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023). Desse modo, no caso, não merece ser conhecida a impetração no que se refere às alegações de negativa de autoria e de que o paciente seria mero usuário. Isso porque, segundo o artigo 593, do Código de Processo Penal, “caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...]”. Logo, havendo recurso cabível para impugnar tais matérias, é inviável o conhecimento do presente writ. 2. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente e da probabilidade de reiteração delitiva Ademais, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade. Precedentes. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer parcialmente do pedido e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007325-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO, EMMANUELLE VIEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, tem-se, aqui, de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Bruno Almeira Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de
Guarapari
, nos
Au
tos nº 0003495-24.2022.8.08.0021.

Consta na inicial do presente
writ
que
o paciente
foi preso em flagrante delito em
09
de
novembro de 2022
, em razão da suposta prática do crime tipificado no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
tendo a sua custódia convertida
em prisão preventiva e,
posteriormente, mantida na sentença condenatória.

O impetrante
sustenta a ilegalidade da
sentença que manteve a
custódia preventiva,
eis que
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que:
i)
o paciente teria deixado o seu carro no lava jato do seu corréu, que seria o real proprietário do entorpecente encontrado na lixeira (bola de skank),
tendo sido apreendido com o paciente pequena quantidade de drogas,
de modo que seria apenas usuário de drogas
;
ii)
a manutenção da prisão do paciente seria desproporcional, eis que não teria sido comprovada a sua personalidade voltada para o crime, especialmente em razão de ter sido condenado em apenas uma ação penal, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003;
iii)
não teria sido demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, sendo registrado que ele não representa risco de fuga, bem como que possui residência fixa e ocupação lícita, sendo cabível a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Com base nesses fundamentos, requer
a concessão da ordem,
para que seja
concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que
a presente impetração merece ser conhecida em parte,
pelas considerações a seguir aduzidas.

É cediço que
“
na prevalente e atual jurisprudência do STJ, o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível

[...]” (STJ; HC 801.140; Proc. 2023/0035023-1; MA; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/06/2023; DJE 03/07/2023).

Desse modo, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos presentes autos, entendo que não merece ser conhecida a impetração:
i)
no que se refere à negativa de autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à afirmação de que o real proprietário do entorpecente encontrado na lixeira (com peso total de mais de meio quilo de maconha) seria o seu corréu; e
ii)
em relação à alegação de que seria apenas usuário, eis que teria sido encontrado com ele
“
uma ínfima quantidade”
de drogas.

Isso porque, segundo o artigo 593, do Código de Processo Penal, “
caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular [...]
”.

Desse modo, da simples leitura do artigo supramencionado, verifica-se que o meio adequado para se insurgir contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição é o recurso de apelação, e não a via constitucional eleita, por ser essa inadequada.

Nesse sentido, adoto o posicionamento de que, em havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento com sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, qual seja, o recurso de apelação criminal, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Ressalta-se, inclusive, que a defesa já interpôs recurso de apelação criminal, motivo pelo qual, com mais razão, o presente
wri
t
não deve ser conhecido no que se refere aos mencionados pleitos em face da sentença condenatória, que serão devidamente apreciados em momento oportuno.

Prosseguindo,
em relação ao pleito de recorrer em liberdade
, por se tratar de alegação de coação ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, entendo que
o presente
writ

merece ser conhecido
, com fundamento no artigo 647, do Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado e sentenciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado.

Em que pese a manifestação inicial, apreciando o caso concreto, verifico que
não é possível a concessão da ordem.

Desse modo,
in casu
,

encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime de
tráfico de drogas
prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
,
entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade social do paciente
e da probabilidade de reiteração delitiva,
consoante já havia me pronunciado anteriormente nos autos do

Habeas Corpus

nº 5010508-52.2022.8.08.0000,
in verbis
:

“
Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de audiência de custódia, bem como daquelas que, seguidamente, mantiveram a custódia cautelar do paciente. Confira-se:

“
Conforme consta no APFD, após denúncias da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em um lava-jato localizado no bairro Kubsticheck e com a utilização de um veículo da marca Peugeot, de cor branca, agentes da polícia militar prosseguiram até o endereço indicado para averiguar as informações recebidas.

Narra que, ao se aproximarem do local, teria sido possível sentir odor muito forte de maconha, além de ser visualizado os autuados, sujeitos indicados na denúncia, juntamente com outros dois indivíduos, um cliente e um funcionário, além do referido veículo. Ante as fundadas razões, foi realizada a abordagem dos sujeitos, oportunidade em que, após busca pessoal, nada de ilícito teria sido encontrado em posse dos mesmos. Todavia, realizada busca no veículo Peugeot, de cor branca e placa OYE1A33, de propriedade do autuado BRUNO, teria sido localizada 01 bucha de skank, 01 porção de skank, do tamanho aproximado de quatro buchas, 05 unidades de entorpecente sintético conhecido como ecstasy, além da quantia em espécie de R$ 86,00 reais. Ato contínuo, realizadas buscas no local, que seria de propriedade do autuado FABIANO, teria ainda sido apreendida, dentro de uma lixeira a poucos metros do veículo, 01 porção grande de skank, do tamanho aproximado de uma bola de futebol. Diante dos fatos, os sujeitos foram detidos e encaminhados para Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado BRUNO, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas, associação, receptação e crimes do sistema nacional de armas) TRAMITANDO, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) REMETIDO AO TJ, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) ação penal (homicídio qualificado) ARQUIVADA, (01) ação penal (tráfico de drogas, associação e crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) ação penal (homicídio) ARQUIVADA, (01) medida protetiva de urgência ARQUIVADA, (01) termo circunstanciado (posse de drogas) BAIXADO e guia de execução criminal, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 18/10/2017. Quanto ao autuado FABIANO, foi encontrado: (01) medida protetiva de urgência (violência doméstica) ARQUIVADA.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a medida cautelar restritiva da liberdade é necessária para a preservação da ordem pública quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)”. (STJ; AgRg-HC 812.166; Proc. 2023/0103142-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissatto; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “preenchidos
in casu
os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, devendo ser preservada a sua custódia cautelar enquanto persistirem os motivos que a ensejaram. Inclusive, o acusado foi condenado no processo de nº 0005450-95.2019.8.08.0021”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM”.

Ainda, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Ademais,
não assiste razão ao impetrante quanto à
alegação
de que a prisão seria
desproporcional, eis que não teria sido comprovada a sua personalidade voltada para o crime, em razão de ter sido condenado em apenas uma ação penal, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Isso porque, longe de afastar a personalidade voltada para o crime, a prévia condenação em crime diverso evidencia a periculosidade do agente, bem como o fundado receio de reiteração delitiva. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual os delitos foram em tese praticados, consistentes em "organização criminosa voltada parta a prática de furtos em agências bancárias no Estado do Tocantins, especialmente em cidades do interior"; seja em razão de o recorrente ostentar diversos outros registros criminais ostentando inclusive condenações por crimes diversos,
circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
[...] (AgRg no RHC n. 134.052/TO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)”.

A defesa ainda argumenta que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, requerendo a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte da presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)